Tribunal: TJDFT
Processo: 0720917-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA – MULTA RESCISÓRIA NÃO PACTUADA. AVARIAS NO IMÓVEL LOCADO - AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA ANTES DO INGRESSO NO IMÓVEL - ÔNUS PROBATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à ré e recorrente a gratuidade de justiça. A alegação de que a ré Osmarina Rodrigues é proprietária de três imóveis sem comprovação, bem como sem indicação de que os mesmos são alugados e os respectivos valores, não é capaz de afastar a presunção de miserabilidade comprovada pelo documento de ID 21130639.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra a autora, varejista de produtos farmacêuticos, que possuía contrato de locação comercial com a ré e que, ao receber proposta desproporcional de reajuste de aluguel, optou por rescindir o contrato. Entretanto, foi surpreendida com a abertura de outra farmácia no mesmo local pela ex-funcionária Slane Maria Silva da Costa. Requereu a condenação das rés em indenização por danos materiais e lucros cessantes. Em sua defesa, as rés alegaram que não houve proposta de reajuste de aluguel e a autora rescindiu o contrato antecipadamente. Apresentaram pedido contraposto para que a autora seja condenada em litigância de má-fé por ter alterado a verdade dos fatos. Além desse pedido, a ré Osmarina Rodrigues ainda requereu a condenação da autora no pagamento de multa pela rescisão antecipada do contrato de locação e de indenização por danos materiais referentes aos reparos do imóvel. A sentença julgou improcedentes os pedidos e os pedidos contrapostos, o que ensejou a interposição do presente recurso pela ré Osmarina Rodrigues.
4. Dispõe a o art. 23 da Lei de Locações (Lei no 8.245/91) que “o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal” (inciso III).
5. Verifica-se que a ré/recorrente não juntou aos autos laudo de vistoria realizado no momento da locação e da devolução do imóvel. Assim, a ausência de laudo de vistoria inicial e final, conforme disposto na Cláusula Oitava do contrato, devidamente assinado pelas partes (ID 21130514 - Pág. 1), para que se tornasse possível verificar a real condição do bem alugado, e compará-lo com o seu estado no momento da entrega, acarreta a exclusão desse pagamento pela locatária, uma vez que o locador não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. Precedente: Acórdão n. 993876, 20120710195089APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400.
6. Quanto ao pagamento de multa pela rescisão antecipada do contrato, constata-se que o contrato foi firmado de 26/07/2013 a 26/07/2018 e renovado de 12/08/2018 a 12/08/2019 (ID 21130514 e 21130516), sendo que no segundo contrato não foi estabelecida cláusula penal pela rescisão antecipada do contrato de locação. Dessa forma, não pactuada a penalidade pelo descumprimento contratual, não cabe ao Judiciário substituir a vontade das partes.
7. Por fim, quanto à condenação em litigância de má-fé, inobstante a autora não ter conseguido comprovar suas alegações, não restou comprovada a deslealdade processual.
8. Dessa forma, diante da ausência de provas, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor do proveito econômico almejado resulte em honorários irrisórios. Entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.